Tribunal: TJMT
Processo: 1037780-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037780-37.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147), De Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), V. G. O. A. - CPF: 091.497.891-80 (REQUERIDO), MARIA DE LURDES SILVA - CPF: 631.570.391-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS INFRACIONAIS. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DO ADOLESCENTE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. REQUISITOS DOS ARTS. 108 E 122 DO ECA PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de representação por ato infracional em desfavor de adolescente, que indeferiu o pedido de internação provisória. O agravado foi representado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça (art. 147 do CP), descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha), dirigir sem habilitação e evadir-se do local do acidente (arts. 309 e 305 do CTB). Diante da reiteração das condutas, do risco à ordem pública e da ameaça à integridade física do adolescente, o
Parquet
requereu a segregação provisória, a qual foi indeferida sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 122 do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação provisória do adolescente, nos termos do art. 108 e 122 do ECA; (ii) estabelecer se a internação é medida necessária para proteção do próprio adolescente diante de situação de ameaça grave à sua integridade física.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A internação provisória, embora excepcional, é admitida quando presentes os requisitos do art. 108, parágrafo único, e art. 122 do ECA, sendo necessária a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade e da imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública ou segurança do adolescente. 2. No caso concreto, o adolescente apresenta histórico de reiteração de atos infracionais graves, inclusive descumprindo medidas protetivas impostas judicialmente, com envolvimento em violência doméstica (contra sua avó) e infrações de trânsito com risco à coletividade. 3. Os autos indicam que o adolescente encontra-se em rede familiar de apoio, com risco iminente à sua integridade física devido a ameaças de morte, inclusive por supostos membros de organização criminosa, tornando ineficaz o acolhimento institucional em Casa-lar ou sua entrega a familiares. 4. O parecer do Ministério Público de segundo grau reconheceu a necessidade de internação, destacando a conduta reiterada e os graves indícios de participação em crimes relacionados ao tráfico de drogas e ameaças, sendo a medida a única apta a assegurar a proteção integral prevista no art. 227 da CF e no art. 4o do ECA. 5. A decisão agravada deixou de valorar suficientemente o risco social concreto e a vulnerabilidade do adolescente, fundamentos que, na espécie, justificam a medida extrema da internação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso provido
.

Tese de julgamento: 1.
A internação provisória do adolescente é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública ou proteção do próprio adolescente. 2.

A reiteração de atos infracionais graves, somada à ausência de rede familiar de apoio e à existência de ameaças concretas contra a vida do adolescente, justificam a segregação provisória nos termos dos arts. 108 e 122 do ECA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 98, 101, 108, 112, 122 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 454.402/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.10.2018, DJe 16.10.2018; TJMT, AI 1010388-98.2019.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), nos autos da representação por ato infracional em desfavor do adolescente V. G. O. A., que indeferiu o pedido de internação provisória formulado pela acusação.

O adolescente foi representado pela prática de diversos atos infracionais análogos aos seguintes crimes: ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua avó; descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A,
caput
, da Lei Maria da Penha); condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB); e evasão do local de acidente (art. 305 do CTB).

Os autos registram ainda, históricos de comportamento agressivo, associação com usuários de drogas, conduta violenta, além de ameaças de morte contra o próprio adolescente, supostamente oriundas de membros de organização criminosa local.

O juízo de origem indeferiu o pedido de internação provisória, sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 122 do ECA, destacando que a situação demandava atuação da rede de proteção, especialmente diante da inexistência de dolo no descumprimento das medidas protetivas e da vulnerabilidade do adolescente.

O Ministério Público, ora agravante, sustentou, em síntese: a reiteração na prática de atos infracionais; a inexistência de familiares disponíveis e adequados para assumir a guarda do adolescente; o risco à ordem pública e à integridade física do próprio representado.

A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou contrarrazões (id. 265385765) requerendo o desprovimento do recurso, argumentando que o adolescente foi contemplado com proposta de remissão com prestação de serviços à comunidade; a avó (vítima) demonstrou interesse em reassumir sua guarda; o estudo psicossocial atestou a inexistência de risco imediato à convivência familiar; a medida de internação não se mostrava proporcional nem necessária diante das peculiaridades do caso concreto.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido liminarmente (id. 261193779) pelo plantonista de segundo grau.

Posteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça (id. 270383379) opinou pelo provimento do recurso, destacando a gravidade dos fatos, a contumácia do adolescente na prática de infrações e o risco social e pessoal envolvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o conheço.

Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória possui natureza excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 108 e 122 da referida norma, e desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (a) existência de indícios suficientes de autoria e materialidade (art. 108, parágrafo único); e (b) necessidade imperiosa da medida para a garantia da ordem pública, segurança pessoal do adolescente ou conveniência da instrução processual.

Na hipótese em exame, verifica-se que o adolescente apresenta histórico infracional grave e reiterado, com a prática de atos análogos a: ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua avó; descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei Maria da Penha); condução de veículo automotor sem habilitação, com risco de dano (art. 309 do CTB); evasão do local de acidente (art. 305 do CTB).

Sobre a excepcionalidade da medida socioeducativa de internaçã
o ela gera, como consequência, uma privação de liberdade, a qual deve ser a
última ratio
, e sua imposição exige, além da previsão legal expressa, um juízo de absoluta necessidade, baseada em elementos concretos constantes dos autos, vedada a generalização ou fundamentação abstrata.

Constam, ainda, nos autos, histórico de comportamento agressivo, associação com usuários de substâncias entorpecentes e indícios de possível vínculo com organização criminosa. Soma-se a isso a informação de que o adolescente se encontra jurado de morte por membros da facção criminosa, o que agrava sobremaneira sua situação de vulnerabilidade.

Embora o juízo de primeiro grau tenha compreendido como suficiente a atuação da rede de proteção, o caso concreto revela que tal estrutura não tem se mostrado eficaz. Ressalte-se que houve negativa de acolhimento institucional em razão do risco representado pelo adolescente aos demais acolhidos, e que não há familiares aptos ou disponíveis para assumir sua guarda.

O estudo psicossocial juntado aos autos atesta o quadro de vulnerabilidade emocional do adolescente, indicando uso de drogas, isolamento social, medo de sair do quarto e episódios de autolesão, circunstâncias que demandam intervenção protetiva mais incisiva do que a simples reinserção familiar ou institucional.

Verifica-se que há elementos concretos suficientes para aplicação da medida socioeducativa de internação.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da medida de internação provisória quando demonstrada a reiteração de atos infracionais e a existência de risco concreto à ordem pública, bem como a quantidade de atos infracionais praticados.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE
ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO CONHECIDO
E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ. O agravante teve representação julgada procedente por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, com imposição de medida socioeducativa de internação. A Defesa alega violação ao art. 122 do ECA e busca a aplicação de medida socioeducativa mais branda. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a internação é cabível em casos de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do art. 122, I, do ECA. 4.
Quanto à reiteração de ato infracional, destaque-se que esta "Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inc. II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/03/2016, Dje 16/03/2016)
. 5. Ademais, "não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal" (AgInt no AREsp 1505639/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 6. Na hipótese, a medida socioeducativa de internação deve ser mantida, pois está fundamentada nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando as particularidades do caso concreto, que envolve ato análogo a crime patrimonial com grave ameaça, assim como pela reiteração de conduta infracional. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.463.939/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
13/2/2025
.) (grifo nosso).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a internação de adolescentes infratores quando há reiteração no cometimento de atos infracionais graves, mesmo sem um número mínimo de infrações. (AgRg no HC 815633 / SC 5T. Dje 23/10/2024).

Diante desse contexto, entendo estarem presentes os requisitos legais previstos nos arts. 108 e 122, incisos I e II, do ECA, sendo adequada e proporcional a decretação da internação provisória do representado, com o objetivo de resguardar sua própria integridade física e a ordem pública.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e voto pelo
PROVIMENTO
do agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e decretar a internação provisória do adolescente V. G. O. A, pelo prazo legal de até 45 dias, sendo possível a sua prorrogação, mediante decisão judicial fundamentada, a qual será realizada pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025